Tribunal: STF
Processo: HC 209276
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Shirley Maria Alves Bustamante, em favor de José Petronio de Sousa, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao REsp 1.3371.163/DF.



    Colho do decisium impugnado: 



    “Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal distrital (Apelação criminal n. 2011.12.1.003336-9) que absolveu o ora recorrido em relação ao delito descrito no art. 217-A do Código Penal – estupro de vulnerável –, ao argumento de que não se pode admitir a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, quando, a vítima menor de 14 anos, de maneira válida e consciente, consente na prática de atos sexuais com outra pessoa maior, dentro de um contexto de relacionamento afetivo (fl. 267). 



    Inicialmente, o recorrido foi denunciado nos seguintes termos (fls. 269/270): 



    [...] Entre os dias 6 de janeiro e 3 de fevereiro de 2010, em endereço que não se pode precisar, em casa localizada na cidade satélite de Samambaia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente e com a intenção de satisfazer seu desejo sexual, teve conjunção carnal com a adolescente A. A. F., nascida em 5/3/1997, que então tinha 12 anos de idade, por pelo menos quatro vezes. O denunciado, que tem trinta anos de idade, mantinha namoro com a adolescente A. desde o final do ano de 2009. A partir do dia 1.° de janeiro de 2010, a adolescente passou a viver com sua mãe D. A. F. na casa 22 do conjunto 8 da quadra 206 do Setor Residencial Oeste desta cidade. O denunciado lá compareceu, então, para "pedir" autorização à mãe de A. para namorar com a adolescente, o que foi negado, dada a idade de A. A., então, no dia 6 de janeiro de 2010, fugiu de sua casa e se dirigiu a Samambaia, onde foi acolhida em casa, cujo endereço não se sabe identificar a esta altura, de amigos do denunciado. Lá permaneceu até o dia 3 de fevereiro de 2010, oportunidade em que foi colhida em São Sebastião, no bairro do Morro Azul, por uma amiga de D. No período que foi de 6 de janeiro até 3 de fevereiro de 2010, no interior da casa de amigos do denunciado, este manteve com a adolescente relação sexual por pelo menos quatro oportunidades. Ao agir assim, incorreu no art. 217-A do Código Penal por pelo menos quatro vezes. [...] 



    O Juízo singular considerou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrido à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (fls. 176/189). 



    Ao apreciar a apelação interposta pela defesa, o Tribunal distrital, por unanimidade, absolveu o recorrido, por meio do acórdão de fls. 265/282, cuja ementa merece transcrição (fl. 267 – grifo nosso): 



    PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). RECURSO DO RÉU. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DA VÍTIMA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ATOS. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE QUE DEMONSTROU TER CONSENTIDO NA CONSUMAÇÃO DO ATO SEXUAL NUM CONTEXTO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. CONSENTIMENTO VÁLIDO. FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não se mostra essencial a juntada da certidão de nascimento da suposta vítima menor de 14 (catorze) anos para configuração do tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, quando todos os elementos probatórios atestam tal fato. 2. Não se pode admitir a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, quando, a vítima menor de 14 anos, de maneira válida e consciente, consente na prática de atos sexuais com outra pessoa maior, dentro de um contexto de relacionamento afetivo. 3. Recurso provido. 



    Na presente insurgência, o órgão ministerial sustenta, além da ocorrência de dissídio jurisprudencial, que o acórdão a quo violou o art. 217-A do Código Penal, uma vez que uma criança de 12 anos, apenas porque teria conhecimento objetivo sobre sexo, pudesse validamente assentir com a conjunção carnal, porquanto, à toda evidência, não apresenta maturidade psicológica (fl. 291). 



    Para o recorrente, afigura-se destituído de validade o consentimento da vítima, inclusive porque não se discute a relação com os delitos de sedução e corrupção de menores, não se estabelecendo, pois, a honestidade da vítima, ou sua experiência sexual, objetiva ou não, como requisito para configuração do injusto, resultando equivocada a reconhecida atipicidade do fato por ter a vítima aquiescido com a relação sexual (fls. 291/292). 



    O acórdão distrital, para o recorrente, está em confronto com a jurisprudência do STF e 5ª Turma do STJ, que entendem que a presunção de violência, antes disciplinada no art. 224, a, do CP, deve ser considerada absoluta (fl. 295). 



    Por fim, o recorrente requer (fl. 218): 



    [...] 



    Com essas considerações, demonstradas a divergência jurisprudencial e a violação ao art. 217-A do CP, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requer seja o recurso especial conhecido e provido para manter-se a condenação do réu, nos termos da sentença de fls. 153/159. 



    [...] 



    Contrarrazões ofertadas, por meio das quais se sustenta a manutenção do acórdão recorrido (fls. 318/331). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso (fls. 343/345). 



    É o relatório.” (em consulta ao sítio do STJ)



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico que a recorrente reitera questão contida no HC 209.275, de minha relatoria, atualmente com vista à PGR, pendente a análise do mérito. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente